Tribunal: TJDFT
Processo: 0721125-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO. NAO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. MATRICULA NÃO EFETIVADA. DIVIDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consta dos autos que em agosto de 2019 a parte autora fez matrícula na instituição de ensino requerida para cursar Ciência Política, na modalidade presencial, com a condição de passar a frequentar referido curso caso houvesse a aprovação de seu financiamento estudantil, isto é, obtenção de crédito perante o CREDUCSUL. Contudo, o crédito não foi aprovado, a parte autora não frequentou as aulas, tendo a matrícula sido cancelada.

2. Em razão dos fatos, a autora requereu a declaração de inexigibilidade das mensalidades referentes aos meses de agosto e setembro. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido declarando a exigibilidade tão somente de multa contratual pelo cancelamento, uma vez que a ré não comprovou a presença da autora no curso ministrado.

3. A instituição de ensino apresentou recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.

4. Em seu recurso, a ré arguiu que a formação do vínculo acadêmico foi formalizado e não condicionado ao deferimento do crédito educacional. Além disso a própria instituição de ensino ofereceu no ato da matrícula a opção de financiamento. Desta forma, disponibilizado os serviços educacionais até a data do cancelamento são devidas as respectivas mensalidades nos termos do contrato de prestação de serviços celebrados entre as partes.
5. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, porque autora e réu enquadram-se no conceito de consumidor e fornecedor do CDC, respectivamente.
6. Como expressamente previsto em contrato, a matricula deveria ser confirmada se a parte contratante, ora recorrida, após a apresentação dos documentos necessários para formalização do contrato, quitasse a semestralidade do contrato ou (alternativamente) pago pelo menos uma parcela da semestralidade, isto é, a matrícula.
7. No caso concreto, a parte autora, ora recorrida, não pagou qualquer mensalidade, porque só faria o curso se seu financiamento fosse aprovado, o que não ocorreu. Além disso, tal como ressaltado na sentença, a parte autora não frequentou as aulas e tão logo não obtendo resposta ao financiamento cancelou a matrícula, razão pela qual não são devidas as parcelas do mês de agosto e setembro, porquanto não houve efetiva prestação dos serviços educacionais.
8. Portanto, irretocável a sentença que determinou somente a aplicação de multa pela desistência do contrato. Outro não é o entendimento das turmas recursais: “CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO. NAO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. MATRÍCULA NAO EFETIVADA. DIVIDA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Mesmo que não tenha comunicado a intenção de trancar ou cancelar a matrícula do curso, o aluno não pode ser compelido a pagar por serviço que não usufruiu. Admitir o contrário implicaria enriquecimento sem causa da entidade de ensino, que se beneficiaria do pagamento de mensalidades por serviço que não prestou (TJDFT, Acórdão 1085438, 4a TURMA CÍVEL, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 21/03/2018, publicado no DJE: 04/04/2018). 2. In casu, narra a autora que matriculou-se no curso de Nutrição oferecido pela instituição ré, mas que, em virtude de não ter sido aprovado o seu financiamento estudantil, presumiu que a matrícula teria sido cancelada. 3. O item "b" do formulário do contrato de prestação de serviços educacionais assinado pela autora dispõe que "a matrícula só será efetivada mediante o pagamento da primeira parcela da semestralidade. Quando se tratar de pagamento com cheque, a matrícula somente se efetivara após sua compensação bancária" (ID 14798689 - Pag. 2). Por sua vez, o Contrato de Prestacao de Servicos Educacionais em Cursos de Graduacao dispoe em sua Clausula 16, paragrafo 2o, que "o pagamento da primeira parcela da semestralidade e imprescindivel para a formalizacao e concretizacao da matricula, caracterizando-se, inclusive, como sinal e principio de pagamento da mesma" (ID 14798689 - Pag. 14). 4. E incontroverso que a autora nao pagou a primeira parcela nem compareceu a qualquer aula do curso de Nutricao ministrado pela re. O nao comparecimento da autora as aulas do curso almejado e forte indicio de que estava certa da nao efetivacao de sua matricula, de forma que nao pode a instituicao cobrar por servicos nao prestada. Por outro lado, baseado no principio do pacta sunt servanda, os termos contratuais impostos a consumidora pela instituicao de ensino devem ser tambem por ela mesma cumpridos. Nao realizado o pagamento da primeira parcela, nao houve formalizacao da matricula, sendo inexigiveis, assim, as dividas referentes as parcelas do semestre em questao. 5. A alegacao da re de que a aluna teria sido concedida isencao da taxa de matricula e da primeira mensalidade, alem de ter sido apresentada somente em embargos de declaracao (ID 14798708 - Pag. 5), nao merece prosperar pois contraria as provas dos autos. A empresa re juntou informacoes gerais do aluno prestadas por sua Tesouraria, na qual a autora e devedora de quatro parcelas, inclusive a primeira, com vencimento em 02/04/2018, a qual juntamente com as demais parcelas totalizam o montante de R$ 4.097,52, valor cobrado da autora em 2019, quando esta tentou realizar nova matricula. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 7. Sentenca mantida por seus proprios e juridicos fundamentos, com sumula de julgamento servindo de acordao, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 8. Diante da sucumbencia, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorarios advocaticios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixacao em percentual do valor da condenacao resulte em honorarios irrisorios. (Acordao 1264639, 07074743320198070005, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) (grifado).
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
11. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.